Tribunal: TJSP
Processo: 1004212-44.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGPDI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009, QUANDO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA No 810, REPERCUSSÃO GERAL, RE No 870.947/SE, O E. STF CONSIDEROU INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TR - COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO PELA LEI No 11.960/09, ADOTANDO, PORTANTO, EM SEU LUGAR, O IPCA-E. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema 555) – Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição - viabilidade, no caso em testilha, em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1004212-44.2017.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97.

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGPDI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009, QUANDO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA No 810, REPERCUSSÃO GERAL, RE No 870.947/SE, O E. STF CONSIDEROU INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TR - COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO PELA LEI No 11.960/09, ADOTANDO, PORTANTO, EM SEU LUGAR, O IPCA-E. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema 555) – Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição - viabilidade, no caso em testilha, em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004212-44.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTONIO SERGIO MORETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o resultado do
julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora declinados. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18408
APELAÇÃO No 1004212-44.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO MORETO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. DANIELE MACHADO TOLEDO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CUMULAÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
VIABILIDADE,
NO
CASO
EM
TESTILHA,
EM
FACE
DA
ECLOSÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE
AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE
10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER
OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA
ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA
DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGPDI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC
TEMA
No
905
DO
C.
STJ,
RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009,
QUANDO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA
No 810, REPERCUSSÃO GERAL, RE No 870.947/SE, O E.
STF CONSIDEROU INADMISSÍVEL A APLICAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
TR
-
COMO
CRITÉRIO
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO PELA
LEI No 11.960/09, ADOTANDO, PORTANTO, EM SEU
LUGAR, O IPCA-E. APURAÇÃO, TODAVIA, DA
RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS
ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
VALOR
LÍQUIDO.
ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA.
ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO
PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.296.673/MG (Tema 555) Pretensão de cumular auxílio-
acidente com aposentadoria por tempo de contribuição -
viabilidade, no caso em testilha, em razão da eclosão da
incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da
medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - direito à
percepção
de
benefício
vitalício,
mesmo
após
a
superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.296.673/MG), Tema no 555, STJ, posteriormente consolidado na Súmula 507 do STJ
que concluiu pela possibilidade de “acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão
da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997” (fls.
167).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Tributado o devido respeito ao entendimento contrário, tenho que o
citado precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera essa matéria
repetitiva, não pode ser aplicado ao caso dos autos.
Não se trata, como se verá, de resistência em dar cumprimento às
decisões superiores, mas da constatação de que as razões utilizadas para o deslinde do
caso submetido à apreciação do Tribunal Superior não correspondem precisamente à
hipótese em tela.
O fato de a aposentadoria por tempo de contribuição ser posterior à
Lei no 9.528/97, isoladamente, não deve ser considerado suficiente para deixar de
reconhecer o direito adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Portanto, no caso em debate, apenas a morte é que seria motivo
para o encerramento do benefício acidentário.
Ora, a propósito do tema, convém recordar que a vedação da
cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de
novembro de 1997, pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de
10/12/97, que modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no
8.213/91; trata-se, portanto, de regra que se projeta para o futuro, sem alcançar fatos
pretéritos, tanto mais quando venham a ferir direito adquirido.
No caso dos autos, embora a aposentadoria por tempo de contribuição
tenha sido deferida em 21/11/2014, posterior, portanto, à norma proibitiva, o direito à
obtenção do benefício perseguido teve origem em eventos anteriores a novembro/1997,
razão pela qual antecede a regra nova e proibitiva, tendo, assim, um caráter vitalício;
portanto, no caso em debate, a aposentadoria não obsta, sem qualquer sombra de dúvida,
a cumulação do auxílio-acidente.
Impende consignar, por oportuno, não se ignorar a jurisprudência e o
teor da Súmula 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 31/03/2014:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam
anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n.
8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data
anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Destarte, no caso em lume, perfeitamente viável a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o benefício -
auxílio-acidente - foi deferido com base em eventos anteriores à entrada em vigor da Lei
no 9.528/97.
Em suma, ou o benefício inaugural - auxílio-acidente - é anterior a 12
de novembro 1997, exatamente como se sucede no caso em desate, tendo, assim, um
caráter vitalício, de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que haja uma
aposentadoria; ou então, caso isso não ocorra, não haverá viabilidade da cumulação
legal.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho integralmente o
resultado do julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora
declinados. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público